Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. DOSIMETRIA. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTAMENTO. VALOR NÃO INDICADO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de importunação sexual; (ii) apurar a correção da indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima, imotivadamente, incriminar o réu.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame.
5. Inviável a condenação por danos morais se ausente pedido expresso, com a indicação do valor, na inicial acusatória. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO:
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 44, 215-A e 233.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020; REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023. TJDFT, Acórdão 1927524, 0715604-70.2023.8.07.0005, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26.09.2024; Acórdão 1927849, 0719023-97.2020.8.07.0007, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26.09.2024; Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 18/05/2023; Acórdão 1438224, 07147572720218070009, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, j. 14/07/2022; Acórdão 1418373, 07000555420228070005, Rel. HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, j. 28/04/2022; Acórdão 1942929, 0741840-40.2024.8.07.0000, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 07/11/2024; Acórdão 1771882, 0742279-19.2022.8.07.0001, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 11/10/2023; Acórdão 1855956, 0701191-02.2021.8.07.0012, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024; Acórdão 1823152, 7121151320238070009, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j. 29/02/2024; Acórdão 1852812, 07076012620238070006, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 24/04/2024.